Tribunal: TJSP
Processo: 2223969-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2223969-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Miguelópolis, em que é
agravante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é agravado RENATO BONFIM
BERNADINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223969-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.713
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS No 2223969-31.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE MIGUELÓPOLIS - 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A (autor)
EMBARGADO: RENATO BONFIM BERNARDINO (réu, aguardando
citação) EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.

Abordagem
modificativa. Embargos rejeitados.
VOTO No 38.713
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de fls.
13/14, que, segundo o embargante, reclama suprimento (pontos de
omissão), suscitando, malferido, preceito do artigo 2o, do Decreto-Lei no
911/69.
FUNDAMENTAÇÃO
Medida prudente, plausível à consideração do poder
geral de cautela (artigo 297, do Código de Processo Civil), assim cabe
relativizar o alcance de liminar de busca e apreensão, em negócio fiduciário,
no ponto para diferir oportunidade de transferência do bem clausulado -
ainda em estágio de outorga provisória -, até que decorrido prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2223969-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.713
3
contestação, a prevenir frustração de direito à convalidação do contrato e
consequente eficácia de comando de reintegração de posse do bem,
eventualmente reconhecido, se, no prazo legal de cinco dias, houver
pagamento integral do débito (passivo contratual), também diante de
possível óbice jurídico, relevante, a desqualificar o cabimento da busca e
apreensão.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator